Tribunal: TJMT
Processo: 0002520-93.2016.8.11.0064
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002520-93.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Coação no curso do processo]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONALDO JOSE CESCONETTO - CPF: 867.994.101-82 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), O ESTADO (VÍTIMA), GABRIEL HENRIQUE PRESTES - CPF: 063.475.941-88 (VÍTIMA), EZEQUIEL PRESTES SOBRINHO - CPF: 012.844.717-64 (VÍTIMA), ROGERIO FERNANDES DA SILVA - CPF: 011.078.491-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO
E DISPARO DE ARMA DE FOGO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

PRETENDIDA A
BSOLVIÇÃO – ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE –
IMPROCEDÊNCIA
– EXISTÊNCIA MATERIAL
E AUTORIA DELITIVA
S
DEMONSTRADA
S
PELA PROVA ORAL PRODUZIDA
–
CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO.

É incabível o acatamento do pleito de absolvição
do apelante

porquanto a
materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas
nestes
autos
, estando a

sua
condenação embasada no acervo probatório, mormente nos depoimentos das vítimas que
o
apontam como o autor dos fatos
;
cabendo ressaltar
,
ademais
,
que nos delitos dessa natureza, quase sempre praticados na clandestinidade, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre sua negativa
do acusado
, principalmente quando a versão apresentada
por aquela
mostra-se firme, coerente e harmônica com os demais elementos
de convicção
amealhados ao longo da instrução criminal.

O tipo penal
do art. 344 do C
ódigo
P
enal
é delito de natureza formal, que se consuma com a ameaça ou violência exercida para favorecer interesse próprio ou alheio, independentemente de qualquer resultado naturalístico
.

Recurso d
esprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Ronaldo José
Cesconetto

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
2520-93.2016.8.11.0064
(código
641035
)
, pelo Juízo da
3
a Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
-MT, que o condenou pela prática do
s
delito
s
de disparo de arma de fogo (art. 15, da Lei n. 10.826/03)
e de c
oação no curso do processo
(art. 344 do Código Penal),
à pena de
3
(
três
) anos de reclusão, no regime aberto, e
2
0 (
vinte
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
;
substituindo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direito a ser
em
fixadas pelo juízo
das
execuç
ões
pena
is
.

O
apelante
, forte nas razões
que estão
no ID
92043483
, requer
a
sua absolvição

em relação ao
delito de coação no curso do processo
,
com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal,
alegando
atipicidade da conduta,
por entender que não houve
grave ameaça ou intimidação da vítima
.

E
,
quanto ao crime de disparo de arma de fogo,
assevera
que não
ficou
comprovada a sua materialidade por meio de exame pericial
, motivo pelo qual
ele
deve ser absolvido com base no inciso VII do referido dispositivo legal
.

O Ministério Público
apresentou as contrarrazões que s
e encontram
no ID
94105971
, almejando o desprovimento do
presente
recurso, com a manutenção do
decisum
condenatório
tal como foi prolatado
. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID
98073485
, seguiu a mesma linha intelectiva

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A ex
ordial acusatória, encartada no ID
87133646
, narra os fatos desta forma:

[...]

em 15/11/2015, por volta das 19h30min, na frente da casa da vítima, localizada na Rua

das Perdizes, 1.399, Bairro Parque Universitário, em Rondonópolis/MT, com consciência e

vontade,
portando arma de fogo de uso permitido
, sem autorização legal, com palavras, atos e

ações,
coagiu, com o fim de favorecer interesse próprio
, a vítima Gabriel Henrique Prestes; com a

mesma arma de fogo, por palavras e ações,
ameaçou de causar mal injusto e grave
contra

Ezequiel Prestes Sobrinho e Rogério Fernandes da Silva; e, com a arma de fogo,
disparou mais de quatro vezes
em via pública e em direção a ela, conforme BOPM 2015.340742 de fls. 4/5 e

declarações
vitimárias
de fls. 7.

Consta que o denunciado era ex-empregador da vítima Ezequiel Prestes Sobrinho, que, por sua

vez, era pai da vítima Gabriel Henrique Prestes. Consta que após o término contrato de trabalho,

a vítima Ezequiel ajuizou ação trabalhista contra o denunciado, razão pela qual o denunciado

começou a ameaça-lo de morte. Consta, por fim, que a vítima Rogério era vizinho das outras

duas vítimas.

No dia, hora e local dos fatos, com um automóvel, o denunciado foi na casa das vítimas Ezequiel

e Gabriel, parou o veículo, foi na direção da vítima Gabriel, perguntou pela vítima Ezequiel, sacou

a arma de fogo, apontou para a cabeça da vítima Gabriel e disse: “esse é o dinheiro que seu pai

está querendo, se
eu não conseguir pegar o seu pai, eu vou te pegar”.

Com medo e gritando por socorro, a vítima Gabriel disse que tinha que resolver os negócios com

seu pai, Ezequiel. O denunciado foi para seu veículo, entrou, ficou apontando a arma de fogo na

direção da vítima Gabriel, disse que iria matá-la e também mataria a vítima Ezequiel.

A vítima Rogério ouviu os gritos de socorro da vítima Gabriel, saiu de sua residência, foi próximo

do veículo quando o denunciado apontou a arma de fogo e, por várias vezes, puxou o gatilho e

disse que mataria a vítima Rogério.

O denunciado entrou na residência das vítimas Ezequiel e Gabriel e foi destruir a janela. A vítima

Gabriel correu para avisar a polícia militar, mas o denunciado fugiu do local e, em via pública,

desferiu mais de quatro tiros.

Ao ser interrogado, o denunciado negou os fatos
[...].

D
estaques no original

Da leitura
destes
autos, verifica-se que a materialidade do
s
delito
s

narrado
s
na exordial acusatória
,
ficou
demonstrada
pelo
s seguintes documentos:
boletim de ocorrência
(
fls.

12
/
13 do ID 87133646
)
; relatório policial
(
fls. 24/26 do ID 87133646
)
; termo de reconhecimento de arma de fogo
(
fl. 31 do ID 87133646
)
; cópia da Ação Trabalhista n. 0001536-94.2015.5.23.0021, movida pela suposta vítima contra a empresa do apelante
(
fls. 33/54 do ID 87133646
)
;
bem como pela prova oral colhida ao longo da persecução penal.

No que concerne à autoria, embora o apelante, em ju
ízo, tenha negado a prá
tica dos crimes
pelos quais foi condenado
, afirmando que teria sido vítima de uma armação da advogada constituída pelo ofendido Eze
quiel, com o objetivo de gerar reflexo no
processo
trabalhista movido por
este
contra
a
quele
,
a prova produzida durante a instrução criminal é robusta e coerente, demonstrando, sem sombra de dúvidas, a tipicidade da coação no curso do referido processo trabalhista, bem como
a configuração do disparo de arma de fogo.

Com efeito,
depreende-se destes autos
que inexistem elementos
de convicção

capazes de
desqualificar os depoimentos da vítima
e das testemunhas
, ou mesmo que pudesse
m
evidenciar algum interesse escuso da parte delas em atribuir falsamente o
s
delito
s
ao
apelante
, motivo pelo qual as afirmações daquelas não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autor
ia do crime sustentada por este
.

Com efeito, v
ejam-se estes trechos dos depoimentos prestados
em juízo
:

[...]

trabalhou na empresa do réu e pediu as contas
; Que na data dos fatos, estava viajando, oportunidade em que
o réu foi até a sua residência e perguntou sobre o declarante, colocando uma arma na cabeça do seu filho, dizendo que este seria o pagamento do acerto
; Que seu vizinho Rogério saiu de casa, ocasião em que
o réu entrou no carro, e, na rua de trás, efetuou disparos; Que o réu inclusive tentou arrebentar uma janela da sua residência
;
Que seu filho ficou bastante traumatizado pelos fatos
[...].

(Ezequiel Prestes Sobrinho, em juízo, mídia encartada no ID

87133648
–

p.1
,

degravado
na sentença acostada no ID 87133661 - p. 4)
.
Destacamos

[...]
na data dos fatos, estava sentado na frente da sua casa e passou um carro prata, foi até a esquina e voltou, ocasião em que
o réu perguntou sobre o seu pai, porém, o declarante respondeu a ele que seu pai estava viajando
; Que em seguida o réu deu a volta no carro, retornou e pediu para que o declarante entrasse no veículo, porém, não entrou, momento em que
o réu desceu com a arma na mão, colocou na sua cabeça, dizendo isso aqui é o pagamento do seu pai, que ele está querendo
, contudo, falou a ele que deveria falar com seu pai e não com o declarante; Que em seguida o réu saiu, foi quando chamou o seu vizinho Rogério e logo após, o réu passou novamente na frente da sua residência e fez menção de atirar em Rogério, mas não atirou, apenas fez o barulho, foi quando foram até a base da polícia e comunicaram o fato; Que logo em seguida,
o réu passou na rua de trás e efetuou alguns disparos; Que

a polícia não apreendeu a arma no dia dos fatos, somente depois, foi quando visualizou ela no
Cisc
; Que ele ainda amassou uma janela na sua residência;
Que
ao apontar a arma o réu disse que aquele era o décimo terceiro que seu pai queria
; Que não sabe se foram apreendidas cápsulas dos disparos efetuados;
Que
a ação trabalhista que seu pai entrou contra o réu foi antes da ocorrência
; Que no seu entendimento, o réu portava uma pistola
preta [...].

(Gabriel Henrique Prestes, em juízo, mídia encartada no ID
87133648
–

p.1
,

degravado
na sentença acostada no ID 87133661 - p. 4).

Destacamos

[...] na data dos fatos, estava nos fundos da sua residência, conversando com a vizinha, quando
ouviu seu afilhado Gabriel gritando na frente da sua residência, onde ele dizia “tio, tio (que seria o vizinho Rogério), ele vai me matar
”
, ocasião em que, assustada, ficou escondida nos fundos da residência;
Que
o acusado passou de volta lá na rua e efetuou alguns
disparos
;
Que

ouviu os disparos e sabe que foi o réu
,
pois não havia movimento na rua naquele horário
; Que o réu colocou a arma na cabeça do Gabriel, mas na verdade
o réu estava atrás do seu marido, pois não foi feito um acerto trabalhista e seu marido colocou o réu na Justiça, aí ele falou que era para o seu marido, mas se não conseguisse pegar ele, seria o Gabriel
; Que o Rogério contou que o réu também apontou a arma para ele;
Que

já conhecia o réu, pois era patrão do seu marido
[...].

(Elizabete da Cunha Silva, em juízo, m
ídia encartada no
ID
87133648
-

p.1
,

d
egravado
na sentença acostada no ID 87133661 - p. 5).

De
s
tacamos

Com relação à configuração do delito
de coação no curso do processo
,

previsto no art. 344 do Código Penal
,
é imperioso consignar que
e
xige para sua caracterização o dolo, consubstanciado na vontade livre e consciente do uso de violência ou grave ameaça
,

o
elemento subjetivo do tipo específico consistente na intenção de prejudicar o curso de processo, administrativo ou judicial, no interesse próprio ou alheio.

Ademais, não se pode ol
vidar que
referido delito é
formal (também chamado de consumação antecipada ou resultado cortado), isso significando dizer que a coação no curso do processo consuma-se quando o agente, efetivamente, utiliza a
vis
absoluta, ou seja, a violência física, ou vis compulsiva, isto é, a grave ameaça, com a finalidade de favorecer interesse próprio ou alheio contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral, não havendo a necessidade de que o agente, efetivamente, consiga o favorecimento
ou o aventado “
resultado prático
”

de seu interesse.

Aliás, s
obre a caracterização do crime de coação no curso do processo e a
respeito da natureza formal deste
delito,
o Superior Tribunal de Justiça
firmou
este entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA.
COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RÉU QUE SE FEZ PASSAR POR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA INSTAURADA PARA APURAR IRREGULARIDADES EM CONCURSO PÚBLICO. AMEAÇA CONFIGURADA
. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. DESPROPORCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. VÍCIO NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Embora se situe no rol dos crimes praticados por particular contra a Administração, o crime ora apreciado pode ter como sujeito ativo não apenas o particular como também o funcionário público que exorbite suas funções de modo deliberado, desempenhando atividade para a qual não tenha sido legalmente investido. Neste caso, embora o agravante fosse contratado pelo município, agiu fora dos limites de suas atribuições, o que é suficiente para definir o delito em discussão.

2. A aferição de vantagem não é condição necessária para a tipificar do crime previsto no caput do art. 328 do Código Penal. Essa circunstância só é exigida para caracterizar a forma qualificada do crime, razão pela qual não há que se falar em atipicidade da conduta.

3.
O crime de coação no curso do processo se configura com a promessa de causar mal futuro, sério e verossímil a autoridade, parte ou pessoa chamada a intervir no processo judicial, bem como na investigação policial ou administrativa
.

4. A doutrina registra que sendo apta a ameaça a intimidar os ofendidos, é desnecessário que a vítima
sinta-se
ameaçada ou ainda que o pretendido pelo réu se consume,
pois
tais circunstâncias consistem no exaurimento do crime (DELMANTO, C.; DELMANTO, R.; JUNIOR, R.D.D. Código Penal Comentado, 1a edição. São Paulo: Saraiva, 2016).

5.
Na situação descrita, as instâncias deixaram consignado que a vítima
sentiu-se
, de fato, ameaçada pelas palavras contidas nas comunicações enviadas pelo agravante, não havendo que se falar em atipicidade da conduta
.

6. A pena pecuniária foi estabelecida a partir do exame das condições pessoais do réu, de maneira que eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes sobre o tema demanda nova e verticalizada incursão na seara probatória, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus.

7. Agravo regimental não provido.
(
STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC 665.271/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021,
DJe
14/06/2021)
.
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. CONFIGURAÇÃO. ATIPICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1
O delito de coação no curso do processo é crime formal e, portanto, consuma-se com o emprego da violência ou da grave ameaça contra qualquer pessoa que é chamada a intervir no processo, com o objetivo de obter favorecimento próprio ou alheio. O referido delito também pode praticado contra testemunha, a fim de evitar que preste depoimento ou que modifique o teor daquele depoimento que foi prestado
.

2. Na espécie, ficou reconhecido pelas instâncias ordinárias que houve grave ameaça e que ela poderia repercutir no processo, porquanto a instrução processual não havia sido encerrada, de modo que, a qualquer momento, as vítimas poderiam ser novamente ouvidas.

Não merece reparos, portanto, a decisão agravada, a qual salientou que a conclusão quanto à tipicidade da conduta não se baseou em presunção, como afirma o agravante no especial, mas em circunstâncias de fato que não podem ser reexaminadas pela via do especial (Súmula n. 7 do STJ).

3. Agravo regimental não provido.

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1193712/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020,
DJe
25/08/2020).
Destacamos

Destarte, é forçoso concluir que a concatenação de todos os
elementos

de convicção produzidos na instrução processual,
atesta, indubitavelmente, a prática do crime de coação no curso do
processo por parte do apelante
, fato, esse, que foi comprovado no decorrer
da tramitação do presente processo,
não havendo, portanto, falar-se, em
atipicidade da
conduta e
aplicação do art. 386,
I
II, do Código de Processo Penal, devendo, pois, ser mantida a
sua
condenação.

Por outro viés, e
m relação à falta de comprovação da materialidade do crime de disparo de arma de fogo, alega
da pelo apelante, tem-se que
essa
tese

também
não merece
acolhimento, porquanto a prova testemunhal foi clara e precisa quanto aos atos ilícitos perpetrados por
ele
.

Deveras, ressai das palavras de Gabriel
Henrique Prestes
, tanto na fase policial quanto em juízo, que o apelante
esteve na rua de sua residência, inic
ialmente a procura de Ezequiel
.

E
, ao constatar que
este
não se encontrava, passou a constranger
aquele
com uma arma de fogo apontada contra a sua cabeça, proferindo reclamações quanto à reclamação trabalhista movida por Ezequiel
; e, antes de deixar o
local,
desferi
u
disparos naquela via pública.

Assim, embora a arma de fogo utilizada na data dos fatos
(15.11.2015)
com a intenção de intimidar Ezequiel, por meio de seu filho, não tenha sido a
preendida nestes autos para ser submetida à perícia técnica, as palavras de Gabriel foram seguras e harmônicas ao apontar a ocorrência dos disparos, em sintonia com as declarações prestadas por Elizabete
da Cunha Silva
que, apesar de não ter avistado
o

incidente
, escutou o
s estampidos
proveniente
s
do crime
, tal como se constata dos d
epoimentos inseridos nas mídias
encontradiças
no ID
87133648
).

Saliente-se,
além disso
, que no dia 12 de fevereiro de 2016, Gabriel
representou criminalmente contra o apelante, pela prática, em tese, do crime de ameaça, oportunidade na qual foi apresentada
àquele
uma pistola da marca Taurus, de cor preta, calibre .380, PT628, vinculada ao
L
audo
Pe
ricial n. 200.2.03.2015.011199-01,
entranhado nos
autos do Inquérito Policial n. 317/2015,
tendo
ele a
reconhec
id
o
como
sendo o
artefato utilizado
na
oportunidade
anteriormente relatada
, consoante
pode ser visto no
termo de reconhecimento de objeto de fl. 31 do ID
87133646
, restando,
pois
, induvidosa a autoria e materialidade do delito de disparo de arma de fogo.

A
propósito,
em situação análoga, eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – DISPARO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1.
ABSOLVIÇÃO – DISPARO DE ARMA DE FOGO – IMPROCEDÊNCIA – PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO – FARTA PROVA TESTEMUNHAL ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA INCLUSIVE DO USO DO ARTEFATO LETAL
– 2. ABSOLVIÇÃO – AMEAÇA – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E AUTORIA – ESPECIAL RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DA VÍTIMA – 3. CONCURSO FORMAL – IMPERTINÊNCIA – EXECUÇÃO DE MAIS DE UMA AÇÃO QUE RESULTOU NA PRÁTICA DE MAIS DE UM CRIME – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Para comprovação da materialidade do crime de disparo de arma de fogo, é dispensável a apreensão e submissão do armamento a perícia técnica, se fartamente comprovado por meio de prova testemunhal, colhida em juízo, sob o crivo do contraditório, que o apelante efetuou disparo de arma de fogo em local habitado
.

2. Uma vez comprovada a existência e a autoria do crime de Ameaça, por meio das seguras palavras judiciais das vítimas, que, ainda, encontram respaldo noutros elementos probatórios, há de ser mantida a sentença condenatória.

3. Mesmo que o apelante tenha utilizado a arma de fogo para ameaçar as vítimas, se verificado que, em conduta autônoma, ele efetuou disparo com o indigitado armamento, em direção ao animal de estimação delas, aplica-se o concurso material entre os delitos de ameaça (art. 147, CP) e disparo de arma de fogo (art. 15, Lei no. 10.826/03), não o formal.

(TJMT, N.U 0001239-62.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2019,
Publicado
no DJE 05/12/2019)
.
Destacamos

Como é sabido,
o tipo penal em referência – art. 15, da Lei n. 10.826/03 – é classificado como de mera conduta
, de perigo abstrato
, ou seja, independe da ocorrência de qualquer efetivo prejuízo para a sociedade ou para alguma pessoa especificamente
. Além disso,
consiste em
:
“
Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime
”.

Logo, impende-se reconhecer que o pleito absolutório
,
com fulcro no art. 386, III e
V
II
, do Código de Processo Penal,
deduzido pelo apelante não encontra respaldo na prova amealhada nestes autos,
eis que
ele
não apresentou
sequer um
elemento
de convicção
para desconstituir a versão narrada na denúncia e comprovada ao longo da instrução processual, a qual
revela, sem sombras de dúvida, qu
e
o recorrente
praticou os crimes de coação no curso do processo e de disparo de arma de fogo.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso inte
rposto por
Ronaldo José
Cesconetto
, mantendo incólume
a
sua condenação pela prática do
s
delito
s
tipificado
s
no
art. 344 do Código Penal e
art. 15, da Lei n. 10.826/2003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022